Tribunal: TJPA
Processo: 0000483-84.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000483-84.2019.8.14.0006

APELANTE: CAIO SOUZA DA CONCEICAO, IVO MAX MARSCHALL PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTANEA. SÚMULA 231/STJ. IMPROVIMENTO.

1.

Não se procede a redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Caio Souza da Conceição e Ivo Max Marshall Pessoa, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a eles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na denúncia (id. 5807460 - Pág. 2/5), há
ipsis litteris
:

Narra à peça informativa em anexo que no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 06h00, na Estrada do Curuçambá com a Avenida Independência, próximo a Feira do Curuçambá, Bairro Maguari, neste Municipio, Caio Souza da Conceição, Geenison da Silva Barbosa e Ivo Max Marschall Pessoa, ora denunciados, foram presos em flagrante delito por subtrair, mediante emprego simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bolsa feminina, contendo objetos pessoais como: 01 (uma) nécessaire contendo objetos de maquiagem, 01 (uma) sandália tipo havaianas, a importância de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e 01 (um) aparelho celular IG de cor preta, pertencente à vítima Susane de Souza Comes e 01 (um) aparelho celular MOTOG 5, de cor rosa, pertencente à vítima Agnaldo de Araújo Monteiro Junior, conforme as fls. 02 e Termo de Exibição e Apreensão às fls. 15, ambos do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento da vítima Susane de Souza Gomes, esta encontrava-se em via pública, retornando para sua residência na companhia da vítima Agnaldo de Araújo Monteiro Junior, quando foram surpreendidos por três nacionais em uma motocicleta, os quais simularam estar armados e, mediante grave ameaça anunciaram assalto e gritaram “PARA AI CARALHO, É UM ASSALTO, PERDEU, NÃO REAGE SE NÃO EU TE MATO” (textuais). Isto posto, a vítima teve sua bolsa subtraída e, após o ocorrido, seguiu para sua residência, ocasião em que foi avisada pela vítima Agnaldo que uma guarnição teria avisado que os nacionais estavam detidos na Seccional da Cidade Nova, bem como que os objetos teriam sido recuperados. Diante disso, a vítima compareceu à delegacia, onde reconheceu os ora denunciados como autores do ilícito, conforme às fls. 05 do IPL.

Ressalta-se que o depoimento da vítima Agnaldo de Araújo Monteiro Junior corrobora com o depoimento da vítima Suzane de Souza Gomes, tendo sido subtraído seu aparelho celular, bem como compareceu à delegacia e reconheceu os ora denunciados como os nacionais que lhe tomaram de assalto, conforme às fls. 07 do IPL.

Segundo o depoimento do condutor Gilberto do Rosário Miranda, Policial Militar, na ocasião, dia e hora supracitados, este encontrava-se realizando ronda de rotina, quando avistou três nacionais em uma motocicleta, os quais, ao avistarem a Viatura, empreenderam fuga em alta velocidade, demonstrando bastante nervosismo. Ato contínuo, um dos nacionais tentou desfazer de um objeto de cor preta em via pública e, logo em seguida, o condutor da motocicleta se desequilibrou e todos os nacionais caíram no chão. Isto posto, um dos nacionais encontrava-se com uma bolsa feminina e com vários objetos possivelmente roubados, ocasião em que os militares ligaram para contatos de dois aparelhos celulares encontrados em poder dos denunciados, tendo localizado as vítimas de roubo, conforme as fls. 02 do IPL.

As informações prestadas pela testemunha Jorge Ramon Machado Freitas corroboram com o depoimento do condutor, acrescentando que após a apreensão dos denunciados, fora encontrado o objeto que um deles se desfez em via pública, qual seja 01 (um) simulacro de arma de logo de cor preta, conforme as fls. 03 do IPL.

Nota-se que a vítima Susane de Souza Gomes recuperou 01 (uma) bolsa feminina, contendo objetos pessoais como 01 (uma) nécessaire contendo objetos de maquiagem, 01 (uma) sandália tipo havaianas, a importância de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), assim como a vítima Agnaldo de Araújo Monteiro Junior recuperou 01 (um) aparelho celular MOTOG 5, de cor rosa, consoante Autos de Entrega às fls. 18 e 19 do IPL.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado Caio Souza da Conceição negou os fatos imputados a si, conforme às fls. 09 do IPL.

Por outro lado, em seus interrogatórios perante a autoridade policial, os denunciados Geenison da Silva Barbosa e Ivo Max Marschall Pessoa confessaram os fatos imputados a si, conforme as fls. 10 e 11 do IPL.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os apelantes pela prática do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, impondo-lhes a sanção de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
(id.
5769665 - Pág. 1/9
).

Somente os réus Ivo Pessoa e Caio Conceição recorreram contra a sentença, e suas razões recursais culminaram apenas ao pleito de redução da pena-base para abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231/STJ (id.
5769669 - Pág. 8/11
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (id.
5769669 - Pág. 12/14 e 5769670 - Pág. 1
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5769670 - Pág. 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5769670 - Pág. 9/12
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Os
Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena-base
pelas atenuantes da confissão e menoridade relativa abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Após análise do que nos autos consta, diante da existência das atenuantes

apontadas, em que pese as argumentações defensivas, é incabível, no presente caso, seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231, não cabendo discussão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão para o roubo, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

No que tange à dosimetria da pena em si, a individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
5769665 - Pág. 1/9)
:

1) CAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. I- O réu agiu com culpabilidade normal à espécie II- O réu não registra antecedentes criminais III- Quanto a conduta social do denunciado, nada de relevante. IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito V- Circunstâncias relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo VI- As consequências do crime são comuns a espécie. VII- O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância. Ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a PENA-BASE, para cada um dos crimes de roubo, em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (dez) DIASMULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Incidem as atenuantes constantes no artigo art. 65, I e III, d (menoridade relativa e confissão espontânea) do CPB. Contudo, deixo de valorar tal circunstância, em razão de ter fixado a pena base no mínimo legal (vide súmula 231 do STJ). c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Não há causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento em razão do concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa, para cada um dos roubos. Por fim, considerando o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sendo as penas impostas idênticas, em consonância com o que determina o art.70, primeira parte do CPB, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o que importa em uma pena final de 6 anos, 2 meses e 20 dias e 15 dias-multa. Assim, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, c/c. art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal (roubo em concurso formal), fixo, em definitivo, ao réu CAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO a pena de 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMI ABERTO.

(...)

3) IVO MAX MARSCHALL PESSOA

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. I- O réu agiu com culpabilidade normal à espécie II- O réu não registra antecedentes criminais III- Quanto a conduta social do denunciado, nada de relevante. IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito V- Circunstâncias relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo VI- As consequências do crime são comuns a espécie. VII- O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância. Ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a PENA-BASE, para cada um dos crimes de roubo, em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (dez) DIASMULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Incidem as atenuantes constantes no artigo art. 65, I e III, d (menoridade relativa e confissão espontânea) do CPB. Contudo, deixo de valorar tal circunstância, em razão de ter fixado a pena base no mínimo legal (vide súmula 231 do STJ). c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Não há causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento em razão do concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa, para cada um dos roubos. Por fim, considerando o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sendo as penas impostas idênticas, em consonância com o que determina o art.70, primeira parte do CPB, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o que importa em uma pena final de 6 anos, 2 meses e 20 dias e 15 dias-multa. Assim, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, c/c. art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal (roubo em concurso formal), fixo, em definitivo, ao réu IVO MAX MARSCHALL PESSOA a pena de 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMI ABERTO.

Após análise da dosimetria, verifico que, na primeira fase, a magistrada sentenciante arbitrou a pena-base aos réus no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu as atenuantes da confissão e da meridade relativa, sem alteração da pena, em razão da já citada Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, a
causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes foi aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Ainda na terceira fase, o concurso formal de crimes, diante da existência de duas vítimas, foi aplicado também no mínimo legal de 1/6 (um sexto) – ex vi do art. 70 do CP, motivo pelo qual também não merece reparo.

DIS
POSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/07/2023